Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701510-06.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS AGRAVADO: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Ao receber o presente recurso, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 20379702): “Não foi formulado pedido de efeito suspensivo nem exposta a respectiva causa de pedir. A agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se.” O Condomínio-agravante apresenta petição (id. 21233847), intitulada “pedido de retificação da informação prestada ao Juízo a quo”, aduzindo, para tanto que “o duplo efeito do protocolo do Agravo de Instrumento está expresso nos Autos, como se comprova” da seguinte expressão (id. 21233847, pág. 3): “AGRAVO DE INSTRUMENTO (NOS EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO)” Acrescenta que “a causa de pedir se apresenta na narrativa motivadora do Agravo de Instrumento, cujo conjunto de fatos ensejadores do efeito jurídico pretendido responde pelo nome de preservação do direito à vida, de uma comunidade majoritariamente de terceira idade, que não pode ser exposta a obras em tempos pandêmicos, sob risco de sofrer um verdadeiro genocídio, coisa com a qual o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT não concorda em absoluto, havendo suspendido obras condominiais e passado, ele mesmo, a trabalhar em regime virtual” (id. 21233847, págs. 3-4). A expressão acima destacada (id. 21233847, pág. 3) não supre o requisito de regularidade formal quanto à necessidade de a parte formular pedido certo e determinado de concessão de efeito suspensivo, consoante legislação processual de regência. Ademais, a causa de pedir para deferimento do efeito suspensivo consubstancia-se nos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, sobre os quais não discorreu o Condomínio-agravante em seu recurso. Em conclusão, nada a prover quanto à petição (id. 21233847). Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 9 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora